Tribunal: TJBA
Processo: 8029129-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029129-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

AGRAVADO: ULISSES OLIMPIO DE MACEDO

Advogado(s)
:
GUSTAVO CUNHA DONATO, WALLYSSON VIANA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CUSTEIO EXCLUSIVO ATRIBUÍDO À PARTE AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação de cobrança, na qual o juízo
a quo
aplicou o Código de Defesa do Consumidor, inverteu o ônus da prova em favor do réu e determinou, a produção de provas pericial e testemunhal, com custeio integral atribuído ao agravado.

2.
Nos termos do art. 6º do CDC, é assegurada ao consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, sempre que verossímil a alegação ou quando for parte hipossuficiente.

3. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029129-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada ULISSES OLIMPIO DE MACEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .